Tribunal: TJDFT
Processo: 0739070-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739070-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A em face de FRANCISCO FERNANDES DA SILVA ante determinação do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0708182-92.2024.8.07.0010, concedeu prazo de emenda à inicial, de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial, para o Agravante comprovar a constituição da parte requerida em mora, excluir o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum e se manifestar quanto à adesão ao Juízo 100% Digital. O pronunciamento judicial recorrido possui o seguinte teor (ID 64111667): Consoante inteligência do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, a mora do réu somente poderá ser comprovada de duas maneiras: a primeira é a notificação, mediante carta registrada; a segunda, pelo protesto do título. Sendo, todavia, regra que tanto em uma como em outra a numeração deve ser a mesma do contrato/Cédula de Crédito Bancário assinado pelas partes. No caso em tela, é notório que a notificação ID 208971441 não é capaz de provar a constituição em mora do devedor, conforme determinação legal, uma vez que, não obstante tenha sido encaminhada e recebida no endereço do(a) contrato/Cédula de Crédito, da mesma constou número diverso do(a) contrato/Cédula de Crédito Bancário/Contrato Aditivo de Renegociação firmado entre as partes e supostamente inadimplido(a) (ID 208971441). Conquanto, do Contrato que embasa o feito consta o número 24272750; já da notificação, o número do contrato seria 00000000000649009065. A segunda opção de constituição em mora seria pelo protesto. Contudo, que não se verifica igualmente nos autos. Com efeito, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça, por seu turno, já é bastante clara no sentido de que a notificação deve indicar corretamente o contrato, identificando-o pelo número preciso que consta no termo firmado pela parte ou ainda, pelo valor e data de vencimento da parcela inadimplida. Número interno de controle do banco, que não conste no termo firmado pelo réu, igualmente, não identifica o contrato suficientemente. E no caso dos autos não se vê nem uma coisa, nem outra. Vejamos o entendimento deste Tribunal. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. PROTESTO COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ORDEM DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ). 2. É imperativo que a notificação e o protesto do título se refiram ao contrato firmado pelo devedor para a configuração da mora e o consequente prosseguimento da busca e apreensão. 3. O descumprimento da ordem de emenda para a prova da mora enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1353960, 07072833620208070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, intime-se o autor a EMENDAR a petição, a fim de: (I) comprovar a mora, porquanto o número do(a) contrato / Cédula de Crédito Bancário constante da notificação é divergente do que embasa o feito, não comprovando a mora do réu; (II) excluir o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto o pedido do item V, no que diz respeito à alteração de atos administrativos vinculados dos órgãos públicos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Advirto a parte autora que, caso o rito seja convertido, deverá incluir o DETRAN/Fazenda no polo passivo da lide. A alteração de atos administrativos vinculados como o lançamento tributário ou aplicação de penalidade por infração de trânsito, depende da integração da lide pela pessoa jurídica de direito público cujos atos a parte pretenda alterar ou anular; (III) manifestar-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Indefiro o segredo de justiça, tendo em vista que o presente caso não se amolda em nenhuma das hipóteses legais e constitucionais que autorizam o sigilo processual. À secretaria, tornem-se os autos públicos. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova inicial. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC. No silêncio, venham os autos conclusos para indeferimento da inicial. O Agravante busca a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, alegando presentes os princípios do fumus boni juris e o periculum in mora, pois, o Agravante restou prejudicado pelo teor da decisão, em ofensa ao correto entendimento legal. Ao final, pede a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. É o relatório Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pois é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o pronunciamento judicial de natureza não decisória, que determina a emenda à petição inicial não pode ser impugnado mediante agravo de instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. Portanto, é forçoso concluir que o ato judicial ora impugnado, ao registrar a necessidade de a parte autora emendar a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, excluir o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum e se manifestar quanto à adesão ao Juízo 100% Digital, tem a natureza jurídica de despacho, na forma do art. 203, § 3o do CPC. Cumpre destacar que tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não altera ou modifica qualquer direito subjetivo do Agravante, tampouco versa sobre tutela provisória. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, e, consequentemente, não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1740453, 07102931620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O sistema de recorribilidade do Novo Código de Processo Civil impôs a taxatividade do rol de decisões agraváveis, o que desautoriza a interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas artigo 1.015 do diploma adjetivo. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a emenda da inicial, a fim de respeitar o preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1724191, 07049053520238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1660291, 07253102920228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III e 1.001 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2024 10:10:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador